Tribunal: TJMT
Processo: 1012521-06.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012521-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), INGRID KEROLINY ESTETICA AVANCADA LTDA - CNPJ: 22.013.694/0001-34 (AGRAVANTE), INGRID KEROLINY DE FARIA RAMOS MONTEIRO - CPF: 037.173.941-18 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

INGRID KEROLINY DE FARIA RAMOS MONTEIRO

INGRID KEROLINY ESTETICA AVANCADA LTDA
.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ingrid
Keroliny
de Faria Ramos Monteiro e Ingrid
Keroliny
Estética Avançada Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão da 2ª Vara Cível de Cáceres-MT, a qual havia indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no prazo legal, mesmo após intimação específica, configurando deserção. As agravantes alegam a tempestividade do recurso, o posterior recolhimento das custas, a incidência do princípio da primazia do julgamento do mérito e a abusividade dos juros contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recolhimento extemporâneo do preparo recursal afasta a deserção; (
ii
) verificar se o princípio da primazia do julgamento do mérito justifica o conhecimento do recurso não instruído tempestivamente com o devido preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de preparo recursal no prazo de cinco dias previsto nos
arts
. 1.007, § 2º, e 101, § 2º, do CPC impede o conhecimento do recurso, mesmo que tenha havido posterior recolhimento das custas.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não prevalece diante da preclusão consumada por inércia da parte, pois o vício não foi sanado no prazo legal, impedindo o reexame do agravo de instrumento.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o recolhimento extemporâneo do preparo não afasta a deserção quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir a exigência no prazo legal.

O recurso limitou-se a demonstrar inconformismo com a decisão agravada, sem apresentar argumentos jurídicos ou fáticos capazes de infirmar a conclusão adotada quanto à inadmissibilidade do recurso por ausência de preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recolhimento extemporâneo do preparo recursal não afasta a deserção quando a parte, devidamente intimada, deixa de cumprir a exigência no prazo legal.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe à preclusão objetiva decorrente do descumprimento do prazo legal para regularização do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.007, §2º; 101, §2º; 4º e 5º. LINDB, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
300788/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, T3, j. 05.06.2014,
DJe
16.06.2014; TJPR, Apelação Cível 0010352-92.2010.8.16.0083, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
, j. 06.06.2018; TJMT, N.U. 0001935-
90.2010.8.11.0051, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.04.2017, DJE 07.04.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto por INGRID
KEROLINY DE FARIA RAMOS MONTEIRO e INGRID KEROLINY ESTÉTICA AVANÇADA LTDA
,
contra decisão monocrática proferida por este Relator
q
ue não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, a qual havia indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, notadamente quanto à demonstração do periculum in mora e da probabilidade do direito.

Em razões recursais (ID.
292936487
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Da tempestividade do recurso;

2. D
a aplicação do princípio da primazia do mérito;

3.
Do cumprimento do preparo recursal em momento posterior;

4.
Da existência de boa-fé e efetivo recolhimento das custas;

5.
Da possibilidade de concessão do efeito suspensivo com base no art. 919, § 1º, CPC;

6.
Da abusividade dos juros pactuados nos contratos bancários.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões até o momento
.

Recurso tempestivo, conforme
certidão constante no
ID.
292936487
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

INGRID KEROLINY DE FARIA RAMOS MONTEIRO

INGRID KEROLINY ESTETICA AVANCADA LTDA
.

AGRAVADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
.

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida em ID.
28030384
,
que
em conformidade com o posicionamento majoritário deste Tribunal não conheceu do recurso de Apelação em razão de sua deserção.

Em síntese, a decisão agravada consignou que
a
parte agravante foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (ID. 282874870);
que o
prazo transcorreu sem que fosse apresentado comprovante do preparo;
que d
iante da inércia, foi reconhecida a deserção, com o consequente não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos
arts
. 932, III, e 1.007, §2º, do CPC.

A agravante
sustenta que houve diligência para o recolhimento das custas, ainda que após o prazo inicialmente fixado, sendo a medida suficiente para afastar o vício formal, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da boa-fé processual (
arts
. 4º e 5º, CPC).

Invoca jurisprudência favorável à convalidação do recolhimento extemporâneo.

Pois bem.

Com relação a decisão monocrática, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Desta forma, uma vez que o preparo não foi pago e apresentado nos autos no prazo estabelecido pelo Relator, o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade, devendo ser aplicado ao caso os artigos, 1007, 101 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, os quais permitem ao relator negar seguimento monocraticamente ao recurso, transcrevo:

“
Art. 1.007
. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

[...]

§ 2
o
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.

Art. 101. [...]

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

" Art. 932: Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível."

Nesse sentido, também dispõe o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça:

“Art. 51 – Compete ao relator:

VII –
Negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior (...)”. (Destaquei)

Destarte, a ausência de demonstração do recolhimento preparo recursal, mesmo após a intimação do advogado do apelante, impõem o reconhecimento da deserção e por conseguinte o não conhecimento monocraticamente do presente recurso.

Nesse sentido se manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer)
. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...]
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso
.
[...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito
[...] Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for
.
[...]
”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079).

“[...]
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
[...]”. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência em casos análogos, in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PREPARO. RECOLHIMENTO EFETUADO APÓS O PRAZO CONSIGNADO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
" (
EDcl
no Ag 1047330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
DJe
02/09/2010). 2. Agravo regimental
desprovido. [...]”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 300788 BA 2013/0046121-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/06/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/06/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. [...]
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PARTE INTIMADA PARA COMPROVAR O PREPARO, CONSOANTE PRERROGATIVA DISPOSTA NO ARTIGO 99, §7º, DO NCPC. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPARO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]1. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita ante a não comprovação da situação de hipossuficiência, deve ser recolhido o preparo no prazo que lhe foi oportunizado. Inexistente o pagamento do preparo, a deserção é um imperativo, motivo pelo qual, não deve ser conhecido o recurso [...]”. (TJPR - 15ª
C.Cível
- 0010352-92.2010.8.16.0083 - Francisco Beltrão
- Rel.
: Desembargador
Jucimar

Novochadlo

- J.
06.06.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DOS APELANTES PARA PAGAMENTO DO PREPARO – PETIÇÃO REQUERENDO A DILAÇÃO DO PRAZO, BEM COMO A SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O PRAZO DESIGNADO – PRECLUSÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] o
benefício da justiça gratuita foi indeferido
, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Todavia, ao invés de interpor o recurso cabível da decisão, o primeiro
apelante apresentou petição, requerendo a dilação do prazo, bem como a suspensão do processo, por mais 15 (quinze) dias
, para o recolhimento do preparo recursal (fl. 216). 4. Contudo,
tal pedido não tem o condão de interromper o prazo designado (de cinco dias), circunstância que conduz à preclusão do prazo para recolhimento do preparo
. 5.
Nesse contexto, diante da inércia dos Apelantes, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, porquanto o recolhimento do preparo recursal trata-se de causa objetiva de admissibilidade
”. (TJMT - N.U 0001935-90.2010.8.11.0051,
SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017,
Publicado
no DJE 07/04/2017)

Assim, constatada a ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo designado, resta inviabilizado o conhecimento do presente recurso, porquanto não preenche o pressuposto de admissibilidade de regularidade formal (recurso deserto).

Diante do exposto,
não conheço
do vertente
recurso
, com fulcro no artigo 932, c/c 1.007, do Código de Processo Civil.”

Como é cediço, o art. 101, §2º, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3º da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No presente caso, a parte agravante não apresentou o preparo no prazo legal, deixando transcorrer in albis a oportunidade de sanar o vício, o que atrai a aplicação do art. 1.007, §2º, do CPC. Ainda que tenha havido posterior recolhimento, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão consumada, nos moldes do entendimento consolidado.

Assim, a invocação do princípio da primazia do julgamento de mérito não socorre ao agravante, diante da ocorrência de preclusão objetiva, que impede o reexame do agravo de instrumento não conhecido por ausência de preparo.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem
apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025